Tribunal: TJMT
Processo: 1015976-72.2022.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015976-72.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIS CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 004.578.151-67 (APELANTE), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (APELADO), MARIO CEZAR DE LIMA - CPF: 314.070.561-15 (ADVOGADO), LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 760.877.271-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. EXTINÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA ENTRE BANCO COOPERATIVO E COOPERATIVA DE CRÉDITO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

“A cooperativa central não possui responsabilidade solidária nos danos causados pela cooperativa singular e portanto é parte ilegítima para a lide.”
(N.U 0000399-64.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 10/07/2023).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1015976-72.2022.8.11.0003

APELANTE: LUIS CARLOS DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
LUIS CARLOS DE OLIVEIRA
contra sentença em Ação Cominatória, Declaratória e Condenatória nº 1015976-72.2022.8.11.0003 - 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
/MT, movida em desfavor de
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A
, em que se extinguiu o feito sem mérito pela ilegitimidade passiva.

Afirma que
“da análise do teor do contrato firmado entre a apelante, Sicoob Central e sua filiada, Cooperativa Sicoob Buritis, não há como afastar a solidariedade entre elas”.

Declara que
“Junto ao id nº 102651892, observa-se a sujeição da filiada, Sicoob Buritis a Bancoob. Assim, a aderente, nos termos dos artigos 262 e 275 a 285 do Código Civil Brasileiro, fica solidária ao (a) SICOOB CENTRAL MT/MS em todas às obrigações por ele assumidas para a implantação, efetivação e desenvolvimento dos contratos ora aderidos, bem como toda e qualquer despesa geradas por eles.”

Expõe que
“diretrizes são reafirmadas no Estatuto Social da Cooperativa Buritis (id nº 102648989), inclusive, no § 3º, do art. 2º, restando claro a hierarquia exercida pela Central, ao proceder medidas de monitoramento, supervisão, bem assim de cogestão temporária, destinadas a prevenir e corrigir situações anormais, sendo autorizada a desenvolver e desempenhar ações e funções”.

Aduz que
“o exame dos documentos relativos ao estatuto, regimento interno e contrato de adesão, visualiza-se uma verdadeira simbiose financeira, administrativa e fiscalizatória entre os entes cooperados. A toda evidência, o ente singular se encontra sujeito ao controle da apelada”.

Sustenta que,
“nos termos do art. 25, §1º, do CDC: ‘havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores’.”

Em suma, requer o provimento do recurso para que se julgue procedentes os pedidos, com a legitimidade passiva do apelado (id. 181048734).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 181048737).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
LUIS CARLOS DE OLIVEIRA
contra sentença em Ação Cominatória, Declaratória e Condenatória nº 1015976-72.2022.8.11.0003 - 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
/MT, movida em desfavor de
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A
, em que se extinguiu o feito sem mérito pela ilegitimidade passiva.

A despeito do alegado no apelo, o entendimento deste sodalício, em comum com o entendimento do STJ, é no sentido de que não há solidariedade entre a cooperativa central e as singulares, como no presente caso, tendo em vista a autonomia e independência de cada entidade.

Menciono julgado em caso análogo, referente a Cooperativa de Crédito Rural do Pantanal – Sicoob Pantanal e Sicoob Central MT/MS
:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C NULIDADE DOS ATOS CONSTITUTIVOS – ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA COOPERATIVA SINGULAR -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CENTRAL – INEXISTÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA
– PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.
A cooperativa central não possui responsabilidade solidária nos danos causados pela cooperativa singular e portanto é parte ilegítima para a lide.”
(N.U 0000399-64.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 10/07/2023).

O STJ:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O SICOOB CENTRAL E SICOOB PANTANAL. INEXISTÊNCIA
. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO
.” (STJ – REsp: 1982543 MT 2022/0019793-8, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 22/02/2022)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO.
SOLIDARIEDADE PASSIVA ENTRE BANCO COOPERATIVO E COOPERATIVA DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em que pese a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às cooperativas de crédito, por serem equiparadas às instituições financeiras, a relação de consumo não acarreta, necessariamente, a solidariedade passiva entre o banco cooperativo e a cooperativa de crédito.
A solidariedade não é consequência necessária da formação de vínculo entre empresas, seja de natureza contratual ou por constituição de grupo econômico, e não pode ser presumida sem a identificação clara do liame. 2. Segundo o entendimento desta Corte, o BANCOOB não responde solidariamente pelos prejuízos que as cooperativas de crédito venham a causar em suas operações bancárias, uma vez que o sistema de crédito cooperativo funciona de modo a preservar a autonomia e independência de cada uma das entidades que o compõem. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.445.289/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 28/11/2017; REsp 1.535.888/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 16/05/2017, DJe de 26/05/2017; REsp 1.173.287/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, julgado em 1º/03/2011, DJe de 11/03/2011.
3. Agravo interno não provido
.” (AgInt no REsp n. 1.352.851/ES, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 7/6/2018.).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15%, que se mantém com exigibilidade suspensa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023